Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMOBILIÁRIA. COBRANÇA IPTU E TAXAS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. TERMOS DE VISTORIAS APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Nada obstante a empresa imobiliária não possuir legitimidade originária para cobrança de IPTU e de taxas condominiais, ainda assim é possível a constituição do débito nos casos de ressarcimento dos respectivos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme disciplina o art. 884 do CC.
3. Nos contratos de locação, é dever do locador fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes – art. 22, inciso V, da Lei no 8.245/91.
4. É pertinente que tanto o termo de vistoria inicial e final sejam regularmente apresentados para que seja possível averiguar eventual dissonância acerca do estado em que o imóvel locado foi recebido, assim como a cobrança de eventuais reparos no imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido.